Tribunal: TJDFT
Processo: 0711924-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ARTIGO 19 DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. FALHA OPERACIONAL ALHEIA À VONTADE DA COMPANHIA. NÃO DEMONSTRADO. OVERBOOKING. REEMBOLSO DAS DESPESAS. DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação indenizatória na qual os autores afirmaram que compraram passagens aéreas em classe executiva para o trecho BSB-LIS, para o dia 12/11/2021, pagando R$15.976,00. Informaram que optaram por remarcar a viagem para 21/11/2022 e pagaram R$2.217,00 para essa nova data. Afirmam que, posteriormente, adquiriram bilhetes para o trecho LIS-ORY com embarque em 22/11/2022, custando R$7.960,40, e fizeram um upgrade para a classe executiva, pagando R$3.090,00. Alegaram que, ao chegarem ao aeroporto, foram informados de que o voo BSB-LIS estava atrasado por mais de quatro horas. Depois da confirmação do voo, foram impedidos de embarcar devido a um overbooking e remanejados para outro voo em 22/11/2022, o que os levou a desistir da viagem. Pugnam, portanto, pelo ressarcimento total de R$29.243,40 referente às passagens aéreas e uma indenização de R$18.000,00 por danos morais.
2. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar a empresa ré ao reembolso total dos valores referentes às passagens aéreas (R$29.243,40), bem como a reparação moral no valor de R$3.000,00 para cada autor.
3. Irresignada, a empresa ré interpôs recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, defende que o atraso do voo ocorreu por razões alheias à sua vontade, o que rompe o nexo causal. Aduz que ofereceu realocação no voo seguinte conforme determina a Resolução no 400 da ANAC, além de ter oferecido suporte nos gastos com a alimentação. Assevera que não ocorreu “overbooking” e que, em verdade, ocorreu o “noshow”, o que afasta o ato ilícito apontado na inicial e, consequentemente, o dever de reparação por dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de dano moral.
5. Preliminar - Legitimidade passiva. No nosso sistema processual civil atual, prevalece a teoria da asserção, o que significa que a eventual responsabilidade da parte recorrida deve ser analisada durante o julgamento do mérito, considerando a narrativa apresentada na petição inicial e os documentos juntados.
6. No julgamento do RE 636.331/RJ, com repercussão geral, o STF fixou a tese relacionada ao Tema 210, que dispõe "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". O referido entendimento sedimentado restringe-se à reparação por dano material e ao prazo prescricional relativo ao transporte aéreo internacional, haja vista que a reparação por dano moral não está contemplada nas convenções de Varsóvia e Montreal.
7. Insta salientar ainda que o Código de Defesa do Consumidor e a Convenção de Varsóvia coexistem no ordenamento jurídico brasileiro, não havendo revogação entre elas. Na análise de casos de transporte aéreo internacional, ambas as leis devem ser consideradas, aplicando-se conjuntamente por meio do diálogo das fontes. A Convenção de Montreal também permite esse diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e dos direitos fundamentais em caso de violação.
8. O artigo 19 da Convenções de Varsóvia e Montreal prevê que “O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.”
8.1. Com efeito, a simples alegação de que ocorreu falha operacional alheia à vontade da empresa aérea recorrente não a elide de sua responsabilidade contratual, nem comprova que foram tomadas todas as providências necessárias, o que se impõe o reconhecimento da necessidade de reembolso dos valores totais, conforme entendimento sentencial, mormente, porque não ocorreu a prestação de serviços em decorrência do atraso do voo.
9. Cumpre salientar que não guarda razão a alegação da recorrente no sentido de que, com a realocação para voo no dia 21/11/2022, os assentos dos recorridos permaneceram reservados, devido ao “noshow” e ao não cancelamento prévio, causando-lhe prejuízos, mesmo porque, a própria recorrente afirmou que a capacidade do voo era de 34 passageiros e só 10 embarcaram.
9.1. Ainda, não restou demonstrado que os recorridos tinham ciência da referida realocação, visto que os atendentes da companhia aérea os informaram da ocorrência do “overbooking” e da realocação para voo do dia seguinte, 22/11/2022, mesma data em que embarcariam em outro voo de Lisboa à Paris, o que causaria o “noshow”, razão pela qual decidiram pelo cancelamento dos serviços.
10. Dano moral. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, da CF). Desse modo, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.
11. Indubitavelmente, os fatos narrados constituem falha na prestação dos serviços da ré, de forma a ferir a dignidade dos consumidores, caracterizando dano moral. Isso porque os autores programaram viagem de férias com antecedência, entretanto, o voo atrasou, sendo os autores realocados em outro voo que foram impedidos de embarcar pela ocorrência de “overbooking”.
12. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação da indenização por danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, se mostra razoável e proporcional.
13. Ante ao exposto, REJEITO A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Vencida a parte recorrente, é necessária sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
15. A ementa servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.